Tribunal: TJES
Processo: 5000619-23.2025.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Fraude Bancária
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-23.2025.8.08.9101
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
PARTE AUTORA: FELIPE PACIFICO DE OLIVEIRA MARTINS
PARTE RE: 2ª Turma Recursal de Vitória
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PEDIDO UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 5000619-23.2025.8.08.9101 (ANTIGO Nº 1235/2024)

SUSCITANTE: FELIPE PACÍFICO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei apresentado por Felipe Pacífico de Oliveira Martins, a fim de dirimir suposta divergência entre as decisões proferidas pelas 2ª e 5ª Turmas Recursais, nos autos nº 5005628-36.2023.8.08.0047 e nº 5006185-11.2022.8.08.0030.

Aduz, em síntese, que, na demanda nº 5005628-36.2023.8.08.0047, por ele ajuizada, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, ante o não reconhecimento da falha na prestação do serviço pela instituição financeira em golpe praticado por terceiro.

Afirma, contudo, que na ação nº 5006185-11.2022.8.08.0030, que trata de situação semelhante, houve a responsabilização do banco pela fraude perpetrada.

Suscitando a existência de dissídio jurisprudencial, requer seja reconhecida a divergência e seja dada a interpretação uniforme.

Requer, ainda, concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento dos processos e recursos que apresentem a mesma matéria.

Às fls. 223, em consonância com o que dispõe o art. 10 do CPC, determinei a intimação do suscitante para se manifestar acerca da eventual inexistência de divergência.

Manifestação do requerente às fls. 225/227.

Decisão às fls. 230/232, rejeitando liminarmente o presente incidente por entender desnecessário o julgamento uniforme da questão em voga, bem como pela impossibilidade de reexame das matérias de fato do caso concreto.

Agravo interno interposto pelo suscitante às fls. 234/238, pugnando pela reforma da decisão, a fim de que seja dado prosseguimento ao incidente.

Despacho às fls. 239, determinando a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Certidão às fls. 241, atestando que o prazo decorreu
in albis
.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE O INCIDENTE POR ENTENDER QUE A PARTE UTILIZOU DO PROCEDIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSENTE A AVENTADA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO COM O INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

PEDIDO UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 5000619-23.2025.8.08.9101 (ANTIGO Nº 1235/2024)

SUSCITANTE: FELIPE PACÍFICO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Analisando detidamente as razões do recorrente, entendo que o agravo em questão não merece provimento.

Digo isso porque, conforme fiz consignar na decisão guerreada, os casos confrontados pelo ora agravante não necessitam de julgamento uniforme.

É que, a meu ver, a responsabilidade da instituição financeira em caso de golpe praticado por terceiro demanda a análise das peculiaridades de cada situação, sobretudo das provas produzidas nos autos e de eventual excludente de ilicitude, o que me parece ter ocorrido na ação nº 5005628-36.2023.8.08.0047 em referência, na qual restou reconhecida a participação da parte autora na efetivação das operações bancárias contestadas.

Registro, por oportuno, que, a bem da verdade,
o recorrente pretende a rediscussão de questões fático-probatórias, a fim de que suas teses sejam acolhidas e que haja a responsabilização do banco requerido pelo prejuízo financeiro que sofreu, o que é inviável em sede de PUIL
.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação, por analogia, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MUNICÍPIO DE IVOTI. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE SERVENTE DE MERENDEIRA. PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. ALEGAÇÃO DE CERRCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO OPORTUNIZAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA INADMISSÃO. 1. Questão jurídica com natureza de direito processual. Somente se justifica a instauração do incidente de uniformização quando se estiver a tratar de divergência entre as turmas recursais relacionadas à interpretação de Lei sobre questões de direito material. 2. Matéria debatida já foi enfrentada pelas turmas recursais da Fazenda Pública reunidas no incidente de uniformização de jurisprudência nº 71008550477, não sendo, na oportunidade, conhecida. 3. Ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do pedido. Inteligência do art. 24, §2º da resolução nº 03/2012 e art. 18 da Lei nº 12.153/2009. 4.
Intuito de rediscussão de questões fático-probatórias. Questões como avaliação de laudos periciais ou necessidade de dilação probatória fica adstrita à análise íntima do julgador perante o conteúdo dos autos (livre convencimento), cujas particularidades variam de processo a processo, de acordo com as especificidades trazidas à avaliação jurisdicional, sendo inviável adentrar nessa seara em sede de uniformização, sob pena de transformar o incidente em uma terceira instância recursal
. Agravo interno desprovido. (TJRS; PUIL 5004342-36.2024.8.21.9000; Porto Alegre; Turma de Uniformização da Fazenda Pública; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 12/12/2024; DJERS 16/12/2024)

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer,
a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC
, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”. (grifei)

Assim, em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)